Tribunal: TJDFT
Processo: 0708689-87.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO PARTICULAR DE DIREITOS. IMÓVEL DE NATUREZA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO PERANTE A CODHAB. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA COATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Ação de adjudicação compulsória fundada em cessão de direitos celebrada entre particulares, referente a imóvel integrante de programa habitacional. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de título válido, inexistência de quitação do contrato originário perante a CODHAB e impossibilidade de compelir ente público a transferir imóvel quando ausentes os requisitos legais.
II. Questão em discussão.
2. Verificar se há nulidade da sentença por rejeição da preliminar de litisconsórcio passivo necessário e se o conjunto probatório é suficiente para autorizar a adjudicação compulsória de imóvel público adquirido por cessão informal, sem anuência administrativa e sem demonstração de quitação.
III. Razões de decidir.
3.. A demanda foi dirigida exclusivamente ao cedente particular e não pretendeu impor obrigação à CODHAB, o que afasta litisconsórcio necessário. A prova dos autos demonstra apenas pagamento particular realizado em 1992, sem qualquer documento emitido pela CODHAB que ateste quitação ou autorização de transferência. A
4. adjudicação compulsória exige título hábil e obrigação válida de transferir, requisitos não preenchidos quando o imóvel pertence ao patrimônio público e não há manifestação administrativa.
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso desprovido.